Tribunal: TJPA
Processo: 0003997-28.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003997-28.2013.8.14.0015

APELANTE: DEIVISON RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO – ART. 157, §2º, I E II DO CPB.
1 –
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. ANTECEDENTE CRIMINAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO AVALIADAS EM DESFAVOR DO APELANTE. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. SUMULA Nº.: 23 DO TJEPA.
2
– PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL NA SEGUNDA FASE COMO CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. ATENUANTE EFETIVAMENTE RECONHECIDA E APLICADA NA SENTENÇA NÃO HAVENDO REPAROS A SEREM FEITOS.
3
– REQUERIMENTO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DO USO DE ARMA DE FOGO. PROVIMENTO, INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº.: 443 DO STJ.
4 –
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPROVIMENTO. INVERSÃO DA POSSE DA COISA ROUBADA AINDA QUE POR BREVE ESPAÇO DE TEMPO. SÚMULA Nº.: 582 DO STJ. CRIME CONSUMADO.
5 –
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. IMPROVIMENTO. LAPSO TEMPORAL DE SEIS ANOS CONTADOS DO ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO NÃO ALCANÇADO.
6 –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA RETIFICAR A FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA PELO RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO PARA O MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO), RESTANDO A REPRIMENDA CORPÓREA DEFINITIVA QUANTIFICADA EM
06 (SEIS) ANOS,

10 (DEZ) MESES E 21 (VINTE E UM) DIAS DE RECLUSÃO,
MANTENDO-SE INALTERADOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 21 dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
DEIVISON RODRIGUES DA SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/Pa (
fls. 156/164 – ID
4261469
), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II do CPB, cominando-lhe à pena definitiva de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais
(fls. 178/183 – ID 4261470)
, pugna a recorrente pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, pelo reconhecimento da atenuante da menoridade penal como circunstância preponderante e pela redução da fração de aumento pelo uso de arma de fogo, haja vista que o artefato não foi apreendido e periciado. Outrossim, requer a aplicação da causa de diminuição do crime pela tentativa, não apreciada pelo juízo de origem. Oportunamente, em caso de redução da pena para o mínimo legal, requereu o reconhecimento da extinção da sua punibilidade pela prescrição.

Em contrarrazões
(fls. 189/194 – ID 4261471)
, o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em sua manifestação (
fls. 201/208 – ID 4261473
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 04 de Junho de 2013, por volta das 21:30horas, o acusado
DEIVISON RODRIGUES DA SILVA,
utilizando uma arma de fogo tipo pistola 380 em punho e em concurso com outro homem não identificado, subtraiu da vítima Jucélio Marques Bezerra a motocicleta Honda/NXR 150 Bros, cor vermelha, placa n°.:

NSG-1953.

Consta nos autos que a vítima Jucélio Marques Bezerra estava parado em frente à residência de um amigo, situado na Rua São Pedro, 387, Bairro ianetana, Castanhal/Pa, em sua motocicleta, quando foi surpreendido por dois indivíduos que se aproximaram a pé, sendo que um deles apontou-lhe uma arma de fogo e anunciou o assalto, enquanto o outro puxou a motocicleta pelo guidom e mandou o ofendido lhe entregar o alarme. No entanto, a vítima se enganou e acabou entregando o alarme errado, de forma que, em poucos minutos, o alarme da motocicleta disparou e bloqueou o veículo quando os assaltantes circulavam às proximidades do supermercado Yamada Plaza. Tal fato obrigou o acusado e seu parceiro (de identidade ignorada) a abandonar o veículo e empreender fuga a pé.

Enquanto os meliantes fugiam na moto, um amigo da vítima, identificado como Luiz Carlos Andrade Cardoso, percebeu a ação criminosa e passou a segui-los, até que viu a moto e a trancou. Como os assaltantes se separaram, o amigo da vítima seguiu um deles e acionou a Polícia via CIOP (Centro Integrado de Operações Policiais). Em poucos minutos, perto do campo Santa Lídia, a Polícia avistou o suspeito e, depois de efetuar a abordagem, ele se identificado como
DEIVISON RODRIGUES DA SILVA.

Ao ser interrogado, o acusado negou qualquer participação no roubo, porém, a vítima o reconheceu como sendo um dos autores do crime, inclusive disse que era ele quem portava a arma de fogo no momento em que foi abordada; A arma de fogo não foi encontrada.

Diante dos fatos, o réu foi denunciado e condenado como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, inciso I e II do CPB, tendo sido aplicada a pena definitiva de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e o pagamento 10 (dez) dias-multa.

Irresignado, o recorrente pugna, em resumo, pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, pelo reconhecimento da atenuante da menoridade penal como circunstância preponderante e pela redução da fração de aumento pelo uso de arma de fogo, haja vista que o artefato não foi apreendido e periciado. Outrossim, requer a aplicação da causa de diminuição do crime pela tentativa, não apreciada pelo juízo de origem. Oportunamente, em caso de redução da pena para o mínimo legal, requereu a extinção da sua punibilidade pela prescrição.

De plano, evidencia-se que o pleito recursal não merece provimento
.

Da análise atenta dos autos, após sopesar os vetores do art. 59 do CPB, constata-se que, muito embora o juízo de piso tenha considerado equivocadamente os
motivos do crime
como elemento negativo, quando em verdade é ínsito ao tipo penal, observa-se nos autos a existência de elementos que justificam a exasperação da pena entre o patamar mínimo e médio para o crime de roubo
[1]
, quais sejam: a valoração negativa dos
antecedentes criminais,
decorrente da condenação do acusado nos autos da ação penal n.: 0001478-46.2014.814.0015, com transito em julgado posterior aos fatos ora apurados, bem como, das
circunstâncias do delito
, por ter o réu subtraído a motocicleta da vítima quando ela estava na frente da residência do seu amigo, em período noturno, demonstrando audácia e destemor, de modo que resta devidamente fundamentada aplicação da pena base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Vê-se, portanto, que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente autoriza a fixação da pena base acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:

SÚMULA Nº 23 – “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Na segunda fase de dosimetria, observa-se que o julgador singular efetivamente considerou a atenuante da menoridade penal, descrita no art. 65, inciso I do CPB, em benefício do recorrente, procedendo com o abrandamento da pena intermediária em 01 (um) ano e 15 (quinze) dias, quantificando-se a reprimenda nessa etapa, em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
não havendo reparos a realizar.

Na etapa derradeira, presentes as causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, inciso I e II, do CPB, referentes ao concurso de agentes e o uso de arma de fogo,
impõe-se a retificação da fração de aumento imposta pelo julgador, haja vista que, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 443 do STJ
[2]
, a mera citação das causas de aumento, sem a apresentação de fundamentação idônea, não são suficientes para a exasperação além do mínimo
, motivo pelo qual, deve ser retificada a sentença, para fazer incidir a fração de 1/3 (um terço) sobre a pena intermediária, restando o
quantum
definitivo estabelecido em 06 (seis) anos,

10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão.

Oportuno ressaltar nesse ponto, que o pleito de afastamento do uso da arma de fogo como causa majorante por não ter sido o artefato apreendido e periciado não merecer prosperar, haja vista que o uso do armamento na prática delitiva foi corroborado por outros meios de prova,
in casu
, o depoimento da vítima, havendo entendimento sumulado por esta Corte de Justiça no sentido de que:

“Súmula nº.: 14 do TJEPA:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
.”

Outrossim, também não merece amparo o pleito de reconhecimento da causa de diminuição pela tentativa, considerando que o crime de roubo se deu em sua forma consumada pelo acusado, o qual efetivamente inverteu a posse da motocicleta roubada mediante o emprego de violência e grave ameaça, ainda que por breve espaço de tempo, não havendo que se falar em crime tentado. Sobre a questão, vejamos o que enuncia a Súmula n.: 582 do STJ,
in verbis
:

“Súmula n.: 582: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido,
deve ser mantido o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB.

Outrossim, muito embora o magistrado tenha cometido equívoco ao não submeter a pena pecuniária ao procedimento trifásico, esta deve ser mantida no patamar mínimo de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, em razão da vedação a
reformatio in pejus
.

Por fim, considerando o
quantum
definitivo da pena, observa-se que o prazo prescricional do crime em comento é de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III do CPB, reduzido pela metade em razão da menoridade penal do acusado, conforme preceitua o art. 115, perfazendo lapso prescricional de 06 (seis) anos. Todavia, considerando o último marco interruptivo da prescrição, qual seja, a publicação da sentença condenatória em 23.01.2018 (fls. 165), observa-se que a prescrição da pretensão punitiva será atingida somente em 22.01.2024, de modo que o pleito subsidiário do recorrente também não prosperar.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para reduzir, na terceira fase da dosimetria, a fração de aumento pelo reconhecimento das majorantes do crime de roubo, fixando-a no mínimo de 1/3 (um terço), restando a pena definitiva quantificada em
06 (seis) anos,

10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, mantendo inalterados os demais termos da sentença, conforme consta na fundamentação.

É como voto.

Belém (Pa), 21 de fevereiro de 2022.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

[2]
"O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes."

Belém, 22/02/2022